Tribunal: STF
Processo: HC 119718
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. DATA DA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA DATA DA ENTRADA NA SECRETARIA. CIÊNCIA PESSOAL DO REPRESENTANTE DO PARQUET.



    1. A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo do recurso do Parquet corresponde à data de recebimento dos autos na Secretaria ou órgão administrativo do Ministério Público. Precedentes.



    2. Inexistente, nos autos, data de seu recebimento em setor administrativo do Ministério Público Estadual de modo a atrair a jurisprudência desta Suprema Corte no aspecto, em absoluto há como vislumbrar manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que considerou como dies a quo do prazo para o recurso em sentido estrito – com sua consequente tempestividade -, a data em que perfectibilizada a ciência pessoal do representante do Parquet com a efetiva abertura, pelo cartório, da vista requerida e comandada pelo juízo de primeiro grau. 



    3. A tese defensiva de ciência anterior da sentença de impronúncia pelo Promotor de Justiça – em cartório e com a carga dos autos -, demandaria, para seu exame, revolvimento de fatos e provas , o que é de todo inviável na via estreita da presente impetração.



    4. Ordem denegada.